Tribunal: TJMT
Processo: 1011800-25.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011800-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Latrocínio, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MANOEL NUNES DA SILVA - CPF: 005.713.051-56 (AGRAVADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO
CUMPRINDO PENA
NO
REGIME SEMIABERTO

– DISPENSA
DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
– INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENSÃO DE
USO DE TORNOZELEIRA

–
ALEGA
ÇÃO

DE
AUSÊNCIA
NO ESTADO
DE ESTAB
E
LECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA
PENA
NO REGIME SEMIABERTO
–
DESNECESSIDADE
–

ART. 146-B DA LEI
DAS
EXECUÇ
ÕES

PENAIS
FACULTA AO JUIZ
EXAMINAR
A
NECESSIDADE
OU NÃO DESSE M
E
IO DE FISCALIZAÇÃO

– AN
Á
LISE REALIZADA ESCORREITAMENTE
–

AGRAVADO
QUE VEM CUMPRINDO
REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA

–
AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-B da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
é facultado ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
definir a
necessidade ou não de
fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando
cada caso em

específico
.
Aliás
,
a imposição des
s
a medida de controle exige motivação concreta
, não bastando simplesmente
a alegação de
inexist
ência de

no Estado de
unidade prisional adequad
a
para o cumprimento da pena
no regime semiaberto
.

A
gravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000515-09.2012.8.11.0042, permitiu ao agravado o cumprimento da pena no regime semiaberto sem a colocação de tornozeleira eletrônica como uma das condições para o cumprimento da pena.

O agravante, nas razões recursais que são vistas no ID
169372188
, p. 18-23, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja determinado ao agravado o uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de sua pena em regime semiaberto, faz-se necessária a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas.

O agravado, nas contrarrazões encontradiças no ID
169372192
, rebate as asserções deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
169372198
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento deste recurso, no parecer encartado ao ID 175103661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos,
verifica-se que o agravante cumpre pena total de 23 (vinte e três) anos de reclusão, por ter sido condenado pela prática dos crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver, nos autos da Ação Penal n. 0000515-09.2012.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Ressai, também, que o agravado requereu a dispensa do uso de monitoramento eletrônico aduzindo que se encontrava cumprindo pena regime semiaberto mediante uso do referido equipamento de fiscalização desde 28 de outubro de 2018, não tendo cometido, desde a mencionada data, nenhuma falta grave ou novo crime. Além disso, fundamentou o pleito de dispensa alegando ser “
trabalhador, atualmente laborando como motorista, chefe de família, que depende do mesmo tanto financeiramente, como emocionalmente”
.

Depreende-se dos autos do processo executivo de pena que o juízo das execuções penais deferiu ao agravado a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica, sob os seguintes fundamentos:

Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em face de MANOEL NUNES DA SILVA, a qual cumpre pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica.

O requisito objetivo para a progressão regimental ao aberto está previsto para o dia 25.06.2024.

A defesa requer a isenção do uso da tornozeleira eletrônica, argumentando, em síntese que o recuperando é motorista de caminhão e que a utilização do equipamento eletrônico está lhe causando graves transtornos podendo até resultar na rescisão contratual de trabalho (seq. 53).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (seq. 56).

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, entendo que o pedido formulado pela defesa merece deferimento. Explico.

Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c
uso
de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que a
recuperanda
não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de
recuperandos
em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim
, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida, vez que encontra-se trabalhando como motorista e por
tal
razão torna-se inviável o monitoramento eletrônico, pois seria desnecessário e não traria efetividade nenhuma.

A CNGC em seu artigo 630 preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

No caso do recuperando, em que pese o crime pelo qual foi condenado ser considerado grave e hediondo, os fatos ocorreram em 15.06.2010 e após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que a mesma não possui nova condenação criminal, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa.

Alias
, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Logo, não me parece
razoável, tampouco proporcional
no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido.

Além disso, em recente julgado, a Terceira Câmara Criminal do
E.
TJ/MT decidiu que é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecimentos penais adequados. Vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA
PENA
EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO
JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS.
146-B E 146-D, AMBOS
DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Agravo nº 1022787-91.2021.8.11.0000-classe 413-Terceira Câmara Criminal).

No mesmo sentido, é o posicionamento da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA PELO AGRAVADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – DESNECESSIDADE – ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÃO FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO – ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE – AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao juízo das execuções penais
definir
a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico. Aliás, a imposição desta medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime
semiaberto .
Agravo desprovido.
(
Agravo
nº 1001236-21.2022.8.11.0000- classe 413- Luiz Ferreira da Silva-2ª câmara criminal).

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC, ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica.

Por consequência, determino a
RETIRADA
da tornozeleira eletrônica do executado
MANOEL NUNES DA SILVA
, devendo, no entanto, o recuperando rigorosamente as demais condições já fixadas
,
SOB PENA
DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO
.

Comunique-se a central de monitoramento eletrônico acerca da presente decisão.

Intime-se o penitente para que compareça, em qualquer dia da semana (entre
às
13 e 19 horas), à Central de Monitoramento (localizada na sede da SAAP, sito à Rua Salgado Filho esq. Wenceslau
Braz ,
bairro Quilombo [próximo ao posto de saúde], no período compreendido entre 8h e 12h, telefone 0800-643-5508), para fins de retirada e retirada e devolução da tornozeleira
. [...].
(ID 169372189).

Destaques

no original

Conforme consta do relatório, inconformado com as condições de cumprimento de pena do agravado, especificamente em razão da dispensa do uso da
tornozeleira eletrônica, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão agravada
“notadamente para determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”.

Ocorre que, da análise dos documentos jungidos nestes autos, fica evidente que o agravado vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem qualquer informação de descumprimento ou outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico.
Além disso, observa-se que
a norma contida
o art. 146-B da Lei de Execução Penal, faculta ao
j
uízo definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto,
tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiaberto;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VETADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

Logo,
no presente caso,
não há que se falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira, como condição para a fiscalização e o cumprimento da pena
do agravado
no regime semiaberto
, sobretudo porque não existe
nestes
autos notícia de
que ela tenha deixado de cumprir
qualquer
das
obrigaç
ões assumidas. Além disso,
consoante
foi
ponderado pelo juízo de primeiro grau,
“
o fato de o recuperando estar trabalhando demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada

ressocialização
[...]”
.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AGRAVANTE QUE VINHA CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO
REGIME SEMIABERTO – HISTÓRICO FAVORÁVEL – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A simples afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal,
a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem
, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de
tornozeleiras
eletrônicas não pode ser admitida
.” (
STJ
, HC 351.273/CE).

(
TJMT -
N.U 1002605-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14
.
05
.
2019
e p
ublicado no
DJE

de
14
.
05
.
2019)
.

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS.
146-B E 146-D, AMBOS
DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal
, é
facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.

2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira.

Agravo desprovido.

(
TJMT -
N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
02
.
03
.
2022
e
pub
licado no DJE
de
31
.
03
.
2022
)
.

Destacamos

Além
do mais
,
em casos que tais,
deve
ser

valoriza
do

o
prestigia
do
o entendimento do juízo originário, principalmente porque está próximo à realidade
fática e processual,
que
nesse mister
, consignou que,
na espécie, a
medida de monitoramento eletrônico se faz desnecess
ária, pois
malgrado o crime seja grave e
praticado
com violência, cuida-se da única condenação existente em desfavor
do agravado
, demonstrando,
assim
, que

ele
não
tem
inclina
ção

para
comet
er
condutas ilícitas.

Ademais disso,
o
a
gravado
vem cumprindo as obrigações
que lhe foram
impostas
pelo juízo das execuções penais
de forma retilínea
.

Por outro viés
, não se vê
,
na hipótese
,
violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade, tendo em vista
que a
autoridade judiciária consignou na decisão combatida que a
flexibilização
do monitoramento eletrônico vem sendo adotada
aos

reeducandos

que têm
bom comportamento na fase executória e que buscam o exercício de
trabalho
lícito para reintegrar-se na sociedade.

Nessa toada
, subsiste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada
pela lei
, diferenciando-os dos
reeducandos
que não
cumprem
as obrigações
no édito judicial e
permanecem
na senda dos crimes. Logo,
resta claro
que a

a
tuação
da autoridade judiciária
prestigia sobremaneira as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar
a
máxima
inserção daqueles que são merecedores desse reconhecimento
.

C
umpre registrar
,
outrossim
,
que a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o
argumento
de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

Por conseguinte
,
é forçoso reconhecer
que o monitoramento eletrônico
do agravado
é uma medida
desarrazoad
a
, ainda que
seja
fiscalização do cumprimento
efetivo das
obrigações, pois, como dito
alhures
,
a
té o presente momento
, há
notícia
s
de
cumprimento a contento
dos compromissos
, inexistindo

razões
objetivas e
concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

A propósito,
no tocante à matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
,
consignou que
[
...
]

tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de
tornozeleiras
eletrônicas não pode ser admitida
.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
– H
abeas
C
orpus n.
351.273/CE,
relatado pelo
Ministro
N
efi
Cordeiro
, S
exta Turma
, julgado em 02
.
02
.
2017,
DJe
09
.
02
.
2017).

Seguindo essa ordem de ideia
s
,
deve ser
ressaltado
,
também
,
que a realização da fiscalização eletrônica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da
sanção
evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários e legalmente previstos
para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo a
ssim, c
onquanto o agravante sustente a necessidade d
e monitoramento eletrônico do agravado diante da ausência de estabelecimento adequado
no qual possa cumprir a sua pena no regime semiaberto
, bem como para garantir a fiscalização do
seu
devido cumprimento
, em
casos
como o discutido neste
s
autos
, não basta
que se
faça

referência
s

abstratas sobre a efetividade da
pena
, eis que esse elemento não
é
capaz de, por si só, demonstrar a
necessidade
do uso da

tornozoleira
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,

nego provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023